Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704886-29.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A AGRAVADO: LUCIANO LOBAO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Cobrança no 0700882-77.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de LUCIANO LOBÃO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 145399694 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de juntada de documentos mediante link de acesso a drive localizado em nuvem de dados, ao argumento de que, nada obstante as prévias intimações para que a autora juntasse a documentação pretendida em formato pdf, em 2 (duas) oportunidades, a parte deixou de cumprir a determinação judicial. No agravo de instrumento em apreço, a agravante esclarece que, em acatamento à determinação constante do prévio despacho saneador (ID 138085734 na origem), cumpriu a indigitada ordem, mediante a indicação de link de acesso ao drive no qual foram disponibilizados todos os documentos necessários, armazenado em nuvem digital. Discorre acerca dos termos da impugnação, pela parte adversa, da juntada dos documentos aos autos. Assevera que os documentos não podem ser alterados, porquanto há registro das datas referentes à última modificação. Pontua que há substancioso embasamento legal para a juntada de documentos via link de acesso, a fim de evitar o desnecessário acréscimo de documentação de elevada carga nos próprios autos. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de que seja revertido o indeferimento dos documentos juntados pela autora/agravante. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados aos autos sob os ID ́s 43503881 e 43503882. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 43562348, considerando que a agravante não requereu a concessão de tutela recursal, recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Em contrarrazões (ID 44255887), o apelado aduz, em suma, que os documentos juntados pelo agravante na origem não devem ser considerados, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal e da lealdade processual. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Especificamente acerca da preclusão temporal, Cassio Scarpinella Bueno leciona que: Transcorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual independentemente de qualquer manifestação judicial (art. 223, caput). É o que, em geral, é chamado, respectivamente, de ‘preclusão temporal’ (expressão que já esclareci no início desse número) e ‘preclusão consumativa’, devendo ser entendida como a perda da possibilidade de correção ou de complementação de um ato do processo já praticado. Cabe ao interessado, contudo, justificar por que não praticou o ato, alegando e comprovando ter ocorrido justa causa para tanto, assim considerado o ‘evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou mandatário’ (art. 223, §1o). Se o magistrado entender ocorrente a justa causa, abrirá novo prazo para a prática do ato (art. 223, § 1o). Se o magistrado entender ocorrente a justa causa, abrirá novo prazo para a prática do ato (art. 223, §2o).2 No caso em apreço, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de revisão da determinação, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau determinou a juntada de documentos em formato pdf, bem como o subsequente indeferimento do pedido de juntada de documentos mediante link de acesso a drive localizado em nuvem de dados, em razão da inércia da agravante. No entanto, em análise detida ao feito originário, verifica-se que a questão já havia sido objeto de prévia decisão judicial (ID 138085734 no processo de origem), datada de 28/09/2022, oportunidade em que a d. Magistrada a quo, após salientar que o link disponibilizado pode ser alterado unilateralmente e que os documentos se tornarem inacessíveis no curso da marcha processual, determinou a juntada da documentação dos autos em formado pdf. Confira-se o seu inteiro teor: Considerando que o “Link” disponibilizado no ID. 136020843 pode ser alterado unilateralmente no futuro e os documentos se tornarem inacessíveis no curso da marcha processual, intime-se a autora para juntar a documentação nos autos em arquivo “pdf”. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, intime-se novamente a requerida para se manifestar sobre os documentos. A aludida decisão foi devidamente disponibilizada à autora em 10/10/2022, sem que esta tivesse interposto qualquer recurso, consoante certificado em 07/11/2022 (ID 141780101 do feito originário). Destaque-se que, em 11/11/2022, foi proferido novo ato pela juíza de origem (ID 142157289), ocasião em que foi renovado o prazo para atendimento da aludida determinação anterior, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de juntada dos documentos. O indigitado prazo, novamente, transcorreu in albis, consoante certidão cartorária acostada ao ID 145281279 do feito originário. Assim, tendo em vista que a pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento em apreço encontra-se fundamentada em questões já decididas pelo juízo a quo, por decisão contra a qual não foi interposto recurso a tempo e modo oportunos, mostra-se configurada a preclusão temporal acerca da matéria debatida no recurso. A corroborar este entendimento, acerca da preclusão, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ALUGUEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável a rediscussão de matérias já resolvidas, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao instituto da preclusão e aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional, pois permitiria a perpetuação do litígio. 2. O agravo de instrumento não é o mecanismo processual adequado para modificar os efeitos de decisão que já transitou em julgado. 3. A necessidade de cognição exauriente afasta a probabilidade do direito, uma vez que a agravante não indicou outro bem à penhora em substituição ao aluguel penhorado nem comprovou que essa renda específica constituiu sua única fonte de faturamento. Em razão disso, por ora, é possível considerar que a constrição enquadra-se no inciso I do art. 835 do CPC. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1363022, 07182252620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ORIGINÁRIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO. REALIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO. COISA JULGADA. INDEXADOR. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - SELIC. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA, INCLUSIVE NO GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o) 1. Elucidada a questão concernente à inviabilidade da utilização da Selic como forma de atualizar monetariamente a obrigação exequenda, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, destarte, manifestamente improcedente, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz, à guisa de manejo do amplo direito de defesa inerente ao devido processo legal, com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno desprovido. Multa aplicada. Unânime. (Acórdão 1372146, 07127863420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DEFERIDA. REDISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL OFENSA À COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. REANÁLISE DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, analisando especificamente a tese de ofensa à coisa julgada, encontra-se preclusa a reanálise da matéria, ainda que sob a justificativa de pedido de chamamento do feito à ordem. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1327127, 07435409020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Portanto, consoante assinalado, o agravo de instrumento em apreço é inadmissível, porquanto caracterizada a preclusão temporal acerca das questões suscitadas pelo agravante. Não obstante, verifico, ainda, que a r. decisão denegatória impugnada no presente recurso foi objeto de superveniente deliberação pela d. Magistrada de primeiro grau, em 17/02/2023 (ID 14999669 do feito originário), ocasião em que foi novamente oportunizada, à autora/agravante, a juntada da documentação àqueles autos, em deliberação que contou, inclusive, com a prévia anuência do réu/agravado, conforme assinalado pela julgadora a quo. Confira-se o seu inteiro teor: Trata-se de ação de conhecimento sob procedimento comum cível. Nos termos da decisão de ID. 133380361, determinou-se que a requerente apresentasse nos autos o “Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Demonstrativo Financeiro dos exercícios de 2020 e 2021, conforme obrigação contratual da cláusula 4 (ID. 112778233), bem como comprovante de pagamento/transferência dos repasses devidos ao réu-reconvinte (Unidade 518) no mesmo período (se houver saldo positivo)”. A parte autora se manifestou no ID. 136020843, disponibilizando “link” de acesso aos documentos. Contudo, na decisão de ID. 138085734, considerou-se que o “link” poderá não se tornar mais acessível no decorrer do processo, o que comprometerá a visualização do documento. Restou determinado que a autora juntasse a documentação em arquivo “PDF”. Houve o decurso do prazo sem a apresentação da documentação (ID. 141780101, ID. 145281279). Não obstante isso, o requerido afirma que a documentação é imprescindível ao deslinde do caso. Requer a sua juntada (ID. 149624242). Porém, não indicou endereço para cumprimento da ordem de busca e apreensão, segundo determinado no ID. 145399694. DECIDO. Destaco que, para além da questão de indisponibilização superveniente dos documentos, o “Link” não é acessível dentro do sistema de computadores do Tribunal em razão de protocolo de segurança. Fica a parte autora intimada a baixar todos os arquivos por ela disponibilizados no “Link” de ID. 136020843 e juntá-los aos autos no formato PDF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de perda da prova em seu desfavor. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem conclusos para sentença. (grifos nossos) Portanto, com relação ao indeferimento da juntada de documentos pelo Juízo a quo, não mais subsistem os motivos pelos quais a agravante fundamentou o presente agravo de instrumento, restando caracterizada, também, a perda superveniente do objeto recursal. Ademais, verifica-se no processo de origem que, na presente data, a agravante apresentou petitório sob o ID 151834437, acostando os documentos disponibilizados no link (ID’s 151837531 a 151843508). De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade e da falta de interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de março de 2023 às 09:32:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________ 1. NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único.9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 4a edição. p. 255.